Tribunal: CARF
Processo: 10783.725180/2011-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-02-25

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.725180/2011-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-011.505 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de novembro de 2021
Recorrente
EXPORTADORA DE CAFÉ ASTOLPHO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
FRAUDE.
DISSIMULAÇÃO.
DESCONSIDERAÇÃO
DE
NEGÓCIO
ILÍCITO.
Comprovada a existência de simulação/dissimulação, por meio de interposta
pessoa, com o fim exclusivo de afastar o pagamento da contribuição devida, é
correta a glosa dos créditos oriundos de tal fraude, tendo como consequência a
desconsideração do negócio fraudulento e a recomposição da escrita contábil e
fiscal para aferição da contribuição devida.
CRÉDITOS BÁSICOS. OPERAÇÕES SIMULADAS. GLOSAS
Comprovado , que as operações de compras dos bens que geraram os créditos
aproveitados foram simuladas glosam- se os valores indevidamente creditados.
USO
DE
INTERPOSTA
PESSOA.
INEXITÊNCI
DE
INTUITO
COMERCIAL. DANO AO ERÁRIO CARACTERIZADO.
Negócios efetuados com pessoas jurídicas, artificialmente criadas e
intencionalmente interpostas na cadeia produtiva, sem qualquer finalidade
comercial, visando reduzir a carga tributária e apropriar créditos da não
cumulatividade resultado de tal artificialidade, caracterizam dano ao erário e
fraude contra a Fazenda Pública.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário e não reconhecer o direito creditório postulado.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Marco Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, José Adão Vitorino
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.725180/2011-91
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.505 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.725180/2011-91

de Morais, Juciléia de Souza Lima, Sabrina Coutinho Barbosa (Suplente Convocada), Marcelo
Costa Marques D'Oliveira (Suplente Convocado) e Ari Vendramini.
Relatório
Trata os presentes autos de recurso voluntário contra decisão da 17a Turma da
DRJ/RJ1, no 12-57.496, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade interposta
contra o indeferimento de Pedido Eletrônico de Ressarcimento do créditos da Contribuição
Programa de Integração Social (PIS), referentes aos fatos geradores ocorridos no período
compreendido entre 01/01/2009 a 31/03/2009, e não homologou as compensações pretendidas..

A
Informação
Fiscal
SEFIS/DRF/VIT/ES
no
080/2011,
fundamentou
o
indeferimento, deixando claro que decorreram da glosa dos créditos do PIS aproveitados
indevidamente sobre notas fiscais fraudadas, emitidas por empresas pseudoatacadistas de café,
assim registrando :

O presente processo administrativo foi formalizado para análise do pedido de
ressarcimento, bem como registro junto ao sistema SIEF dos resultados das
apurações.
EXPORTADORA DE CAFÉ ASTOLPHO S/A foi objeto de procedimento de
auditoria amparado pelo Mandado de Procedimento Fiscal no 2011.01000-2 que teve
como escopo a verificação de pretensos créditos, oriundos da aquisição de café
utilizado como insumos, deduzidos contabilmente com os valores devidos das
contribuições não cumulativas para o PIS/COFINS, bem como utilizados na
compensação
de
tributos/contribuições
mediante
pedido
de
ressarcimento/compensação por meio de processo administrativo ou PER/DCOMP.
A auditoria fiscal comprovou à saciedade que a EXPORTADORA DE CAFÉ
ASTOLPHO S/A apropriou-se de créditos integrais fictos decorrentes da compra de
café.
EXPORTADORA DE CAFÉ ASTOLPHO S/A lançou mão de um ardil
disseminado por todo o estado do Espírito Santo, que consiste na interposição
fraudulenta de pseudoatacadistas – empresas de fachada - para dissimular vendas de
café de pessoa física (produtor/maquinista), gerando dessa forma, ilicitamente,
créditos integrais de PIS/COFINS (9,25% sobre o valor da nota) na sistemática da
não-cumulatividade que de outra forma, segundo a legislação vigente, não seriam
cabíveis.
Aliás, conforme relato de corretores e maquinistas ouvidos pelos Auditores-Fiscais,
tal esquema é práticado em todas as regiões produtoras de café do país. Fato
comprovado pelos Auditores-Fiscais nas diligências efetivadas no sul da Bahia e
Região CAPARÃO/MG.
A criação e utilização dessas meras figuras formais, travestidas de atacadistas de
café em grão, provocaram e provocam notável distorção no mercado de café,
beneficiando empresas torrefadoras e grandes exportadoras. São créditos gerados
ilicitamente sobre essas operações em quantia milionária. Na ASTOLPHO, as notas
fiscais em nome dessas empresas de fachada – “laranjas” – ultrapassaram o valor de
R$130 milhões.
Os créditos integrais apropriados indevidamente foram glosados e reconhecido o
direito ao crédito presumido sobre tais operações, na forma da legislação aplicável.
Após a recomposição dos saldos, as diferenças do PIS e da COFINS devidos foram
lançados de ofício, além das multas isoladas a serem aplicadas sobre as
compensações indevidas, não-homologadas, e sobre os pedidos de ressarcimento
indevidos protocolizados a partir de 16/12/2009.
Importante frisar que a fiscalização ora encerrada decorre das investigações
originadas na operação fiscal TEMPO DE COLHEITA deflagrada pela Delegacia
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.505 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.725180/2011-91

da Receita Federal do Brasil em Vitória/ES, em outubro de 2007, que resultou na
comunicação dos fatos apurados ao Ministério Público Federal em agosto de 2009.
Em 01/06/2010, deflagrou-se a operação BROCA, fruto da parceria entre o
Ministério Público Federal, Polícia Federal e Receita Federal, na qual foram
cumpridos mandados de busca e apreensão e prisão em 74 locais.
As provas e documentos produzidos durante os trabalhos fiscais que constam do
processo administrativo no 10783.725179/2011-66, bem como a presente
Informação Fiscal e Despacho Decisório, serão cientificados simultaneamente à
EXPORTADORA DE CAFÉ ASTOLPHO S/A, por se tratarem do mesmo objeto,
qual seja: análise, glosa e recomposição dos créditos a descontar.

O fundamento do litígio destes autos é a existência de um esquema fraudulento de
constituição de empresas visando às vantagens tributárias indevidas, consistentes em creditamento
ilícito de PIS e Cofins e a participação da Recorrente nesse esquema, como aproveitadora dos
créditos criados.

Adoto o relatório constante da decisão recorrida para análise do caso:

Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento e Declarações de
Compensação (Dcomp) de créditos relativos a contribuição para o PIS não-
cumulativa associados a operações de exportação, referentes ao período de janeiro a
março de 2009.
A DRF/Vitória exarou o despacho decisório de fls.17 e, com base na Informação
Fiscal SEFIS/DRF/VIT/ES no 80/2011 em fls.02 e ss., decidindo indeferir o direito
creditório pleiteado, deixando de homologar as compensações declaradas.
Na Informação Fiscal SEFIS/DRF/VIT/ES no 80/2011 consta consignado, em
resumo, que:

• Diante das fartas provas e documentos acostados ao processo administrativo
n°
10783.725179/201166,
a
fiscalização
constatou
em
relação
à
EXPORTADORA DE CAFÉ ASTOLPHO S/A, infração tributária
relacionada à apropriação indevida de créditos integrais da contribuição
social não cumulativa PIS (1,65%), calculados sobre os valores das notas
fiscais de aquisição de café em grãos; quando o correto seria a apropriação de
créditos presumidos (Art. 29 da Lei n° 11.051, de 29/12/2004 (DOU
30/12/2004), que deu nova redação ao artigo 8° da lei n° 10.925/2004).

• Isso porque as pretensas aquisições de café contabilizadas em nome de
inúmeras empresas de fachada foram usadas para dissimular as verdadeiras
operações realizadas, quais sejam: aquisições de café em grãos diretamente
de pessoas físicas (produtores rurais/maquinistas).

• Assim, efetuou-se a RECOMPOSIÇÃO dos saldos dos créditos decorrentes
de operações do mercado interno e externo. Após o desconto dos créditos
com as contribuições do PIS devidos mensalmente, efetuou-se o cálculo dos
saldos dos créditos passíveis de ressarcimento , os quais foram pleiteados por
meio de PER/DCOMP.

• Em face da EXPORTADORA DE CAFÉ ASTOLPHO S/A foram lançados
os valores devidos a titulo de PIS em razão da falta/insuficiência de crédito a
descontar no período e, principalmente, a apuração dos novos valores
passíveis de ressarcimento.

• A recomposição dos créditos a descontar do PIS não-cumulativa além de
resultar em saldo a pagar dessa contribuição em alguns períodos de apuração
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.505 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.725180/2011-91

acarretou no NÃO RECONHECIMENTO INTEGRAL do valor dos créditos
pleiteados nos PEDIDOS DE RESSARCIMENTO.

• Em síntese, revendo os detalhamentos de apuração do crédito vindicado, a
contabilidade e os documentos fiscais disponibilizados pelo contribuinte,
bem como, cotejando com os elementos e documentos acostados aos autos do
processo administrativo n° 10783.725179/201166, não foi possível
reconhecer integralmente o direito creditório pleiteado pelo contribuinte, bem
como homologar integralmente as compensações requeridas.

A contribuinte foi cientificada do Despacho Decisório em 06/01/2012 (fl. 27) e
apresentou, em 31/01/2012, Manifestação de Inconformidade (fls. 30 e ss.), onde
alega, em síntese que:
• Para fundamentar o despacho decisório foi exarada Informação Fiscal, onde
foram utilizados, resumidamente, os mesmos fatos e fundamentos alegados
no processo administrativo de no 10783.725179/201166, que trata também da
glosa do mesmo crédito tributário, referente ao mesmo período, dos créditos
aqui desconsiderados;
• Observe-se que, diversamente do alegado, inúmeras empresas mencionadas
na operação Broca ou Tempo de Colheita, não só existem como tem CNPJ
regular e possuem Certidão Negativa de Débitos válida;
• Vale destacar ainda, que em alguns casos, algumas empresas atacadistas de
café cru citadas nas operações Broca e Tempo de Colheita, foram declaradas
inaptas pela RFB, o que somente teve ciência a manifestante quando da
apresentação de defesa em face do processo no 10783.725179/201166;
• Conforme consignado pelas autoridades fiscais, as transações comerciais
existiram, ou seja, a compra e venda (exportação) efetivamente se deu,
ocorrendo de fato e de direito, sendo certo que a recorrente comprou dos
atacadistas, recebeu destes, pagou para estes em suas contas bancárias e após
processo de beneficiamento exportou ditas mercadorias, razão pela qual
inegável seu direito a tomada de crédito presumido nos termos da lei;
• Requer seja reconhecido cerceamento ao direito de defesa, ante a
impossibilidade de identificar se os créditos glosados são ou não de algum
fornecedor dito inidôneo/inapto pela RFB, pois não consta individualização
dos créditos, não podendo afirmar que os mesmos são exclusivamente dos
fornecedores ditos inidôneos, e assim, não há como a Manifestante apresentar
uma defesa precisa já que o indeferimento se deu no campo da suposição e
não da lei;
• Ocorreu duplicidade de lançamento, pois os créditos glosados no presente
processo já haviam sido objeto de glosa e lançamento no processo no
10783.725179/201166;
• Quanto ao mérito, a Manifestante jamais participou ou ficou sabendo da
existência de qualquer fraude que viesse a utilizar pessoas jurídicas “laranjas”
para beneficiar-se de crédito de PIS/COFINS, aliás, sequer tinha noção das
mencionadas empresas ditas como “laranja”, até mesmo porque quando
transacionou operação comercial com tais empresas, sempre, diligentemente,
conferia no site oficial da Receita Federal do Brasil se os seus fornecedores
estavam regularmente inscritos e ativos perante a RFB e se estavam
habilitados no SINTEGRA, obviamente sempre estavam, porque as
operações comerciais somente seriam concretizadas se estivessem regular e
se possuíssem certidão negativa, aceitando a positiva com efeito negativa;
• A empresa possui vários fornecedores e, na época, todos, de acordo com as
consultas cadastrais realizadas no sítio da RFB e SINTEGRA estavam aptos
para operações comerciais, e mesmo que por ventura, tivesse passado
despercebido aos olhos da Manifestante, e pelo menos uma das empresas
estivesse inapta, deveria haver a glosa parcial dos créditos, ou seja, glosa do
crédito procedente somente da empresa que estivesse inapta, mas não,
glosou-se os créditos integralmente, sem provas;
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.505 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.725180/2011-91

• A Manifestante sempre agiu de boa fé, pois se o website da Receita Federal
do Brasil mostrava que os fornecedores estavam aptos, não haveria razão
para não comprar com eles. Assim, não há que se falar em glosa de créditos,
pois a contribuinte é terceiro de boa fé, devendo ser aproveitado a seu favor
os créditos geradores pela aquisição do café;
• Ao afirmarem os AFRB signatários da informação fiscal que a transação
comercial existiu – ou seja, de que a Manifestante comprou da atacadista,
recebeu a mercadoria, pagou ao atacadista e exportou a mercadoria, resta
evidente assim que cumpriu os dois requisitos legais previsto no parágrafo
único do art.82 da Lei no 9.430/96;
• No que diz respeito às operações Tempos de Colheita e Broca, frisa-se que
a contribuinte não foi inserida direta ou indiretamente no rol das empresas
investigadas, sequer houve citação do seu nome nessas deflagrações, sendo
imputado infração que não foi cometida pela pessoa jurídica, pois sempre
agiu idoneamente e de boa fé;
• Assim, diante do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência
dos argumentos lançados, requer que seja colhida a presente Manifestação de
Inconformidade para anular o despacho decisório que indeferiu o
ressarcimento e não homologou a compensação, bem como para reconhecer a
validade dos créditos.

A DRJ/RJO I considerou improcedente a manifestação de inconformidade, assim
ementando seu Acórdão:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
FRAUDE. DISSIMULAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO. NEGÓCIO ILÍCITO.
Comprovada a existência de simulação/dissimulação por meio de interposta pessoa,
com o fim exclusivo de afastar o pagamento da contribuição devida, é de se glosar
os créditos decorrentes dos expedientes ilícitos, desconsiderando os negócios
fraudulentos.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS.
Os serviços caracterizados como insumos são aqueles diretamente aplicados ou
consumidos na produção ou fabricação do produto. Despesas e custos indiretos,
embora necessários à realização das atividades da empresa, não podem ser
considerados insumos para fins de apuração dos créditos no regime da não
cumulatividade.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Inconformada, a manifestante apresentou Recurso Voluntário a este CARF, onde,
repisa os argumentos trazidos na sua manifestação de inconformidade.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, preenche os demais requisitos de
admissibilidade, portanto dele conheço.

Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.505 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.725180/2011-91

O que se verifica, a priori, é que os presentes autos se referem a Pedido de
Ressarcimento Eletrônico conjugado com Declaração de Compensação de pretensos
créditos da Contribuição ao PIS.

Tais pretensos créditos foram comprovadamente adquiridos de forma
fraudulenta, portanto, são ilegais e foram glosados, sendo feito trabalho minucioso de
recomposição da escrita fiscal da recorrente, para, ao final, concluir-se que os pedidos de
ressarcimento não possuíam lastro em crédito suficiente para ser deferido.

Portanto, a alegação da recorrente de que ocorreu lançamento em
duplicidade nestes autos e nos autos do PA no 10783.725179/2011-66, é completamente
descabida. O que ocorreu foi a constituição de crédito tributário, por lançamento
formalizado em auto de infração, nos autos do citado processo administrativo, onde se
encontra o cabedal probatório da fraude perpetrada pela recorrente, e de onde a autoridade
fiscal, analisando os presentes autos, retirou os fundamentos necessários para o
indeferimento do pedido de ressarcimento e a não homologação da compensação
pretendida.

O que a recorrente faz, na realidade, é trazer para estes autos razões de
defesa que já foram expostas e rechaçadas no PA no 10783.725179/2011-66, autos que já
foram objeto de julgamento por este CARF, que validou a ação fiscal in totum, ratificando
a ocorrência de fraude a apropriação indevida de créditos da não cumulatividade.

Portanto, toda a matéria de defesa trazida a estes autos, além de sobejamente
analisada pela DRJ/RJO I, também já foi esmiuçada nas autos do PA no
10783.725179/2011-66, sendo que a recorrente não traz fato novo ou argumento novo a ser
analisado, apenas se limita a reproduzir argumentos já exaustivamente analisados e
rechaçados por julgadores de mais alta estirpe.

Adotamos, portanto, como razões de decidir, com a devida vênia do I.
Julgador Ricardo Thadeu Bogado Carrreteiro, trechos do voto da DRJ/RJO I, exarado
nestes autos, por bem esclarecer os fatos :

Conforme consignado na Informação Fiscal da SAFIS/DRFVitória, que
foi o supedâneo para o Despacho Decisório que indeferiu o direito
creditório pleiteado pelo contribuinte, os elementos comprobatórios foram
acostados ao referido processo, da qual, obviamente, o manifestante tem
pleno conhecimento firmando o presente inconformismo contra o
despacho exarado pela autoridade administrativa. Aliás, fato consignado
pela própria pessoa jurídica.
Em relação à glosa de créditos apurados sobre os valores de aquisições de
mercadorias junto a pessoas jurídicas em situação irregular (omissas,
inativas, inaptas ou com receita incompatível), a defesa apresentada pelo
contribuinte pode ser sintetizada em três alegações básicas:
(1) todas as empresas citadas como fictícias possuíam CNPJ válidos no
momento da aquisição do café;
(2) foi verificada a regularidade dessas empresas no CNPJ e no
SINTEGRA, e nenhuma tinha sido declarada inapta;
(3) as mercadorias adquiridas entraram no estoque da recorrente e foram
pagas aos emitentes das notas fiscais.

Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-011.505 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.725180/2011-91

(1) todas as empresas citadas como fictícias possuíam CNPJ válidos
no momento da aquisição do café
O primeiro ponto a ser ressaltado quanto à auditoria fiscal levada a cabo
pelas autoridades da Receita Federal é que este procedimento se insere no
bojo da operação fiscal Tempo de Colheita, que teve sequência em outra
operação, denominada BROCA, deflagrada em 01/06/10. Segundo Nota
Conjunta da Receita Federal, Polícia Federal e Ministério Público
Federal, as firmas de exportação e torrefação envolvidas na fraude
investigada utilizavam empresas “laranjas”, que apenas vendiam notas
fiscais, como intermediárias fictícias na compra de café dos produtores
rurais. A prática criminosa vem ocorrendo, segundo a Nota, desde 2003
causando prejuízo de bilhões aos cofres públicos.
Ainda segundo informação fiscal, de 2002 em diante passou a se verificar
uma explosão na formação de empresas atacadistas de café, e,
coincidência ou não, justamente no início do período da virada da
legislação de regência das contribuições para o PIS e da Cofins, que
passou, de modo geral, do regime cumulativo para o regime não
cumulativo.
Ocorre que no regime não cumulativo, as empresas adquirentes de
mercadorias passaram a gozar do direito de crédito sobre o valor das
compras, utilizando-se da
mesma alíquota válida para o cálculo das próprias contribuições.
No caso aqui tratado, uma particularidade deve ser mencionada: Se a
empresa adquirente de café em grão compra diretamente do produtor rural
– pessoa física – o
valor de seu direito creditório reduz-se a 35% (atendidos certos
requisitos) daquele referente a mesma compra de um atacadista/pessoa
jurídica, regra que passou a valer após 01/02/2004. Antes desta data o
direito creditório reduzia-se a zero, não existia.
(...)
No quadro legal de regime não cumulativo, que então se instituía, passou
a ser tributariamente interessante adquirir bens e serviços de pessoa
jurídica, e não diretamente de pessoa física/produtor rural. Assim, optar
por uma pessoa jurídica, no caso atacadista de café, em detrimento de um
produtor rural pessoa física, pode situar-se de fato no domínio do assim
chamado planejamento tributário do adquirente. Embora, claro, a
introdução de um elo a mais na cadeia produtiva eleve os custos desse
adquirente, pois aquele atacadista intermediário, além de seus custos
operacionais normais, deverá recolher as contribuições incidentes sobre as
receitas auferidas nas suas alíquotas normais (1,65% e 7,6%), podendo se
creditar no percentual de apenas 35% do crédito, calculado com as
mesmas alíquotas.

Evidencia-se, então, que a aquisição da mercadoria da Pessoa Jurídica, ao
invés da aquisição direta do produtor rural, embora, resulte para o
adquirente creditamento integral, o seu custo de aquisição
necessariamente será maior. De qualquer forma, a escolha por uma forma,
ou outra, poderá fazer parte de um planejamento tributário, sem qualquer
óbice legal.
Situação bem diferente é aquela em que a pessoa jurídica atacadista
introduz-se nesta cadeia sob os auspícios do adquirente, sob uma
aparência de regularidade formal, apenas para gerar crédito para o
comprador; porque, neste caso, o procedimento só gera uma vantagem
global apreciável, para ambos, se este atacadista não cumprir com ônus
tributário que lhe será próprio. Tal situação nada tem de planejamento
tributário, tratando-se de pura fraude fiscal.

Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-011.505 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.725180/2011-91

As provas dos autos militam a favor de que esta situação tenha de fato
ocorrido.
Deve-se notar, em primeiro lugar, que as pessoas jurídicas
atacadistas, fornecedoras do contribuinte autuado, constituídas como
visto quase todas já em pleno regime da não cumulatividade,
estiveram, quase sempre, em situação irregular no período em que
foram fiscalizadas, seja por omissão em relação as suas obrigações
acessórias, seja em relação ao pagamento de tributos.
No conjunto, essas empresas movimentaram bilhões de Reais, mas
praticamente nada recolheram de PIS/Cofins. A este quadro de
incompatibilidade entre volume financeiro movimentado e total de
tributos recolhidos, acrescentado de situação de omissão e inatividade
declarada – inapta, baixada ou suspensa, se junta mais um fato,
constatado em diligências nas empresas: nenhuma das empresas
diligenciadas possui patrimônio ou capacidade operacional, nenhum
funcionário contratado, nenhuma estrutura logística.
Ora, tudo que se espera de uma empresa atacadista de café é a existência
de uma estrutura que a capacite movimentar grandes volumes de café.
Ofende, portanto, a qualquer limite de razoabilidade a inexistência de
depósitos, funcionários e logística,
encontrando, ao invés disso, escritórios estabelecidos em pequenas salas
comerciais de acomodações acanhadas.
Os indícios militam a favor da tese de que as autodenominadas
“atacadistas” são empresas de fachadas, que se prestaram a uma
simulação/dissimulação de uma operação de compra e venda de café, pois
financeiramente movimentavam grandes somas, mas não tinham como
operar com as mercadorias, além de uma existência fantasmagórica, do
ponto de vista da tributação, descumprindo obrigações acessórias e
também a principal.
A Manifestante alega que se o esquema ocorreu, não foi com sua
conivência, dando entender que nada tem a ver com qualquer fraude, ou
prejuízo que as atacadistas, seus fornecedores, tenham perpetrado contra
o Erário. Não é bem assim, como se verá na seqüência.
Em depoimentos prestados durante a operação tempo de Colheita,
diversos produtores rurais confirmam que as ‘pseudoempresas’ que
constam nas notas fiscais de venda não participam da negociação, são
desconhecidas dos produtores rurais, mas aparecem no momento de
preenchimento da Nota Fiscal por exigência do real comprador.
Depoimentos prestados por diversos corretores rurais confirmam as
afirmações dos produtores rurais, e registram que os reais compradores do
café (atacadistas, exportadores e indústrias) detêm o pleno conhecimento
da existência do mercado de venda de notas fiscais realizado por
intermédio de diversas pseudoatacadistas de café. Revelam, ainda, a
“resistência” por parte das reais empresas compradoras de café
(atacadistas, exportadores e indústrias) em adquirir café diretamente do
produtor rural.
Também constam diversos depoimentos de sócios e administradores das
empresas “fornecedoras”, obtidos durante as operações Tempo de
Colheita e Broca, citados no
Parecer Fiscal, que esclarecem o modus operandi das empresas
envolvidas e confirmam os indícios, inclusive o de participação dos
compradores na fraude. Resta evidenciado, ainda, que tais empresas eram
previamente montadas, não nasciam de um acordo livre das vontades dos
sócios para atuar na mercado, mas eram engendradas por terceiros
interessados.
Em outros depoimentos afirmam que nunca foram atacadistas, nem
mesmo sequer atuou no seguimento de compra e venda de café, mas que
as empresas foram criada unicamente para fornecer notas fiscais para os
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-011.505 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.725180/2011-91

verdadeiros compradores de café, que adquiriam a mercadoria
diretamente dos produtores rurais.
Os depoimentos aqui citados de forma muito resumida e reproduzidos
mais detalhadamente no Parecer Fiscal denunciam a fraude, confirmam
seu modus operandi, e, ainda, demonstram a participação efetiva das
empresas adquirentes do café.
Exceto se é admitida a teoria conspiratória, onde “atacadistas”, corretores
do ramo e produtores rurais de café conspiram com o único propósito de
prejudicar as grandes
empresas exportadoras e industriais, a participação destas (exportadoras e
indústrias) na montagem e uso da cadeia simulatória é inconteste,
inclusive porque auferem as maiores vantagens. Diante da convergência
irresistível dos depoimentos de personagens, que atuam com funções
distintas na cadeia produtiva, a teoria conspiratória revela-se mera
fantasia.
Claro está que as empresas fornecedoras da empresa interessada não
operam no mercado de compra-venda de café, mas atuam em outro
‘mercado’, a saber, ‘mercado de compra-venda de nota fiscal’. Esta
conclusão sobejamente demonstrada por farto suporte documental
presente nos autos, é constantemente ratificada nos depoimentos dos
próprios envolvidos na fraude.

(2) foi verificada a regularidade dessas empresas no CNPJ e no
SINTEGRA, e nenhuma tinha sido declarada inapta;
A alegação da contribuinte de que não é possível concluir que teve
conhecimento da prática ilícita de fornecedores, e que agira de boa fé,
sempre consultando o SINTEGRA e o banco de dados da Receita Federal,
a fim de comprovar a regularidade de seus fornecedores não prevalece
porquanto a caracterização daqueles fornecedores como empresa
atacadista sem capacidade operacional, com existência fantasmagórica do
ponto vista fiscal, mas com movimento apreciável de recursos restou
incontroverso. Além disso, encontram-se bem definidas como empresas
criadas com o propósito de vender nota fiscal, não com o propósito de
comercializar café, logo, não seria crível – contrariando o que afirmam
seus próprios sócios e administradores – que teria vendido café somente
para a Exportadora de Café Astolpho S.A.
Cabe ainda citar que as confirmações de negócio, onde se constata a
substituição dos reais vendedores de café (produtor rural – pessoa física)
por empresa pseudoatacadista ilustram tudo o que foi constatado durante
as operações Colheita e Broca e corroboram que a fraude ocorria também
nas operações de compra pela contribuinte em tela.

(3) as mercadorias adquiridas entraram no estoque da recorrente e
foram pagas aos emitentes das notas fiscais
Ainda em prosseguimento, o interessado também alega ser inaceitável,
considerado o que dispõe o parágrafo único, do artigo 82, da Lei no
9.430/96 (reproduzido no artigo 217 do Decreto no 3.000/99 – RIR), que
lhe sejam impostas glosas de seus créditos de PIS e Cofins não
cumulativos, advindos de operações nas quais houve a entrega das
mercadorias e o pagamento do preço acordado.
Ora, a glosa promovida pela fiscalização não se deve a considerações
quanto à efetividade da entrega da mercadoria e ao seu pagamento, mas
sim quanto à interposição fraudulenta de “empresas de fachada”, como se
o produto estivesse sendo adquirido destas, o que, exsurge dos autos,
comprovadamente não ocorreu. Tanto que na apuração promovida, a
fiscalização levou em consideração o direito ao crédito presumido sobre
as mesmas aquisições, todavia, assim considerando que as compras foram
efetivadas junto a produtores rurais, pessoas físicas, e não junto a pessoas
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-011.505 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.725180/2011-91

jurídicas, o que daria ao contribuinte interessado crédito integral sobre
suas aquisições de café.

Por todo o exposto, confirma-se que a infração tributária cometida,
independente da repercussão penal dos mesmos atos, consistiu
basicamente em se apropriar de créditos fiscais indevidamente, pois já se
explicou, neste voto, que a compra diretamente de pessoa física do café
dá ao comprador um direito de crédito presumido, correspondente a 35%
do crédito quando o negócio é realizado com pessoa jurídica.
Portanto, a fiscalização operou corretamente quando promoveu a glosa
dos créditos integrais indevidamente apropriados pelo interessado.

É relevante também verificar que autoridade fiscal deixa claro em seu
relatório que os fundamentos do indeferimento tem fulcro na vasta documentação acostada
aos autos do processo administrativo de no 10783.725179/2011-66, o qual, com já dito, já
foi objeto de julgamento tanto pela DRJ/RJO I, conforme fls. 206-234 destes autos, como
também por este CARF.

Por conter análise da situação fática que culminou com a autuação da
Secretaria da Receita Federal e ainda de toda a documentação comprobatória da atitude
fraudulenta, adotamos, também como razões de decidir, com a devida vênia, trechos do
voto condutor do Acórdão de no 3301-001.907, exarado naqueles autos, de relatoria do I.
Conselheiro José Adão Vitorino de Morais :
II – Mérito.
Em que pese o extenso recurso voluntário apresentado pela
recorrente, as questões de mérito se restringem às glosas dos
créditos básicos de PIS e Cofins e ao agravamento da multa de
ofício.
(...)
11.1 – Glosas de créditos
As glosas dos créditos básicos de PIS e Cofins tiveram como fundamento
a simulação de operações de compra de café de produtores rurais (pessoas
físicas), mediante a utilização de pessoas jurídicas fictícias e/ ou criadas
com o fim específico, simular as compras como se fossem destas, com o
fim de gerar créditos destas contribuições.
Do exame do Termo de Encerramento da Ação Fiscal às fls. 447/565,
verificamos que as operações simuladas foram provadas por meio de
documentos, depoimentos e declarações das pessoas físicas e jurídicas
que participaram do esquema fraudulento. Também naquele termo, em
nosso entendimento, ficou demonstrada a participação da recorrente no
esquema.
(...)
Por meio de diligências realizadas pelos autuantes, constatou-se que as
empresas emitentes das notas fiscais para a recorrente funcionavam em
pequenas salas, não dispunha de empregados e nenhum estrutura logística
de recepção, beneficiamente, comercialização e transporte de café que
comprovassem suas atividades de comerciantes atacadistas.
Como exemplo, citamos as empresas Colúmbia Comércio de Café,
Acádia Comércio e Exportação Ltda., Do Grão Com. Export. e Import.
Ltda, L&L Comércio Exportação de Café Ltda., V. Munaldi – ME que
dispunha apenas de salas no Edifício Silver Center, no 1.500, em Colatina,
ES.
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-011.505 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.725180/2011-91

Aquelas empresas e a J.C. Bins – Cafeeira Colatina, todas localizadas em
Colatina movimentaram recursos financeiros, no total de R$1,75 bilhões,
nos anos calendários de 2003 a 2007.
Do exame dos Termos dos Depoimentos colhidos pelos autuantes e
prestados pelos administradores daquelas empresas, às fls. 112/144; fls.
115/118; fls. 119/121 fls. 122/124; a informação às fls. 125/133, o Ofício
GERPOT/No 91/2008, remetido pelo
Ministério Público do Estado do Espírito Santo, e respectivos anexos, às
fls. 134/139, concluímos que as notas fiscais emitidas por aquelas
empresas tinham como único objetivo simular operações de vendas de
café de atacadistas para a recorrente e, conseqüente, aproveitamento dos
créditos do PIS e da Cofins.
Também os Termos de Depoimentos às fls. 140/145 confirmam o
esquema de notas fiscais simuladas por parte das empresas Colúmbia,
Acádia, Cometa, Cafeeira São José, Porto Velho, Nova Brasília, Danúbio
Café, Agrosanto, Sérgio Locatelli ME. Os documentos às fls. 146/151;
fls. 152/157; fls. 158/163; e 164/169, fornecidos aos autuantes pelos
próprios emitentes das notas fiscais, detalham o esquema fraudulento.
Com relação às outras fornecedoras de notas fiscais empresas C Dário
ME, MC da Silva. S. G. Corretora de Café, Norte Produtos Alimentícios;
Roma Comércio de Café; R Araújo–Cafecol, Nova Brasília, Cafeeira São
José, Luciano Gilbert Alves, Reicafé, Café Brasile, Ypiranga, Rodrigo
Siqueira, Cafeeira Mariscão, WR da Silva, Trarbach Comércio de Cereais
Ltda., Agrosanto, Café de Montanha, Princesa do Norte, Café Forte, WG
de Azevedo, Cafeeira Arabilon, Cafeeira Arruda, Enseada, Unicafé,
Cafeman, Caparaó, Mundial, Porto Velho, Conara, Mercantil Mundo
Novo, Continental Trading, Danúbio, Mais Comércio de Café, Cafeeira
Rio Pretense, Imperial, Aracê Mercantil, Celba, Cafeeira Centenário,
Adame, Gold Coffee, J. Ubaldo Bernardo, V&F, Coipex, Maraca, Coffer
Company, P.A de Cristo, Cafeeira Castelense, da análise dos Termos de
Declarações às fls. 171/172; fls. 173/174; fls.
176/178; fls. 179/180; fls. 181/182; fls. 183/186; fls. 230/232; fls.
233/235; fls. 236/239; fls. 240/245, fls. 252/254; fls. 255/257; fls.
258/260; fls. 261/263 ; fls. 288/289; fls. 290/292; fls. 293/295; fls.
296/298; fls. 301/308; fls. 319/320; fls. 325/327; fls. 328/330; fls.
331/332; fls. 333/334; fls. 335/336; fls. 337/339; fls. 340/341; fls.
342/344; fls. 345/347; fls. 348/351; fls. 352/354; fls. 355/356; fls.
357/358; fls. 359/361; fls. 363; fls. 364/368; fls. 369/370; fls. 371/373;
fls. 374/375; e fls. 376/377. do Ofício no 466/20410 PRM/COL/PAG. e
Anexos às fls. 187/230, do Relatório de Análise de Material Apreendido,
da Policia Federal, às fls. 264/287,
no nosso entendimento, concluímos que as operações foram realmente
simuladas como objetivo de gerar créditos de PIS e Cofins a favor da
recorrente.
O Termo de Encerramento da Ação Fiscal às fls. 447/565, parte integrante
dos autos infração, detalhou as operações, a participação das empresas
emitentes das notas fiscais, tudo fundamentado em depoimentos
declarações, documentos extra fiscais, relatório da Policia Federal,
documentos fornecidos pelo Ministério Público Federal e pelo Ministério
Público do Espírito Santos, documentos fornecidos pelos produtores
rurais de café e por participantes do esquema.
A documentação que subsidiou aquele Termo e o detalhamento das
operações e da participação de cada empresa, no nosso entendimento,
comprovam o esquema de compra e vendas de notas fiscais, a simulação
das operações de compras de café dos
produtos rurais, como se fossem de atacadistas de café, e a participação
da recorrente no esquema.
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-011.505 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.725180/2011-91

Ressaltamos, ainda, que na decisão recorrida, a fraude foi demonstrada e
provada com detalhes e cujos fundamentos a recorrente não conseguiu
afastar em seu recurso
voluntário.
(...)
As alegações sobre parcelamento e duplicidade de exigência de parte dos
créditos tributários em discussão, requerido antes do início do
procedimento fiscal, ficaram prejudicadas, porque, ao contrário do
entendimento da recorrente, nenhuma parcela de ambos os créditos
tributários, ora exigidos, não constaram do parcelamento dos débitos
requeridos por ela, simplesmente porque não foram declaradas nas
respectivas DCTFs. Os créditos tributários em discussão foram
constituídos para exigir as parcelas dos débitos que não foram declarados
nas respectivas DCTFs. Somente é possível parcelar débitos declarados
em DCTFs e/ ou constituídos por meio de lançamento de ofício. Se os
débitos não foram confessados, via DCTFs, não há como compensá-los.
Também, a recorrente não apresentou requerimento desistindo da
impugnação e/ ou do recurso voluntário apresentado contra a decisão de
primeira instância que manteve a exigência destes créditos, informando
que requereu seus parcelamentos.
Já em relação a erros de soma, na apuração das bases de cálculo dos
valores dos créditos glosados para as competências de fevereiro e junho
de 2007 e maio a setembro e de dezembro de 2009, nas planilhas às fls.
439/446, a recorrente apenas apresentou um demonstrativo com a
discriminação das competências e respectivos valores que teriam sido
utilizados a maior.
A simples apresentação daquele demonstrativo, sem as memórias de
calculo de apuração dos valores nele estampados e dos documentos
fiscais e/ ou contábeis comprovando aqueles são os valores corretos, não
constitui elemento de prova.

Por derradeiro, para que não se alegue cerceamento de defesa, respondemos
aos tópicos do requerimento ao final das razões recursais :

a) A vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de assim ser
decidido para anular o despacho decisório que indeferiu o ressarcimento e não homologou
a compensação, de toda e qualquer imputação que lhes foi atribuída no presente feito.

- Já esclarecido este tópico a exaustão, conclui-se que não houve insubsistência ou
improcedência da ação fiscal

b) Provar o alegado por todos os meios em direito admitidos, especialmente pelas
diligências necessárias à plena elucidação das questões ora suscitadas, inclusive a
realização de perícias, para a qual, desde já se protesta pela indicação do seu perito
assistente, formulação de quesitos, e suplementação de provas no momento oportuno.

- O Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, assim dispõe quanto ao pedido de diligência
e perícia :

“Art. 16. A impugnação mencionará:
[...}.
IV –as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam
efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-011.505 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.725180/2011-91

quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia,
o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
[...].
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que
deixar de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.
[...].”

- No presente caso, além de o pedido da recorrente não ter atendido, na íntegra, o inciso IV
do art. 16, citados e transcritos acima, entendemos prescindível ao deslinde do litígio, a
diligência e a perícia solicitadas. Os documentos com que os autos foram instruídos são
suficientes para a análise, compreensão e formação de convencimento a respeito do caso
em exame.

- Portanto, nego os pedidos de perícia e diligência apresentados.

c) A INTIMAÇÃO pessoal e por correspondência, dos representantes legais da Recorrente,
em sua sede, na forma e prazo legal, de todos e qualquer manifestação e/ou decisão
proferida pelo Julgador, em especial — mas não se limitando a estes - quanto aos pedidos
preliminares, tudo sob pena de cerceio de defesa e nulidade expressa do ato emanado do
julgador

- O artigo 23 do Decreto no 70.235/1972, que regula o processo administrativo fiscal, trata
da intimação e, portanto, para tal, serão seguidas as determinações legais.

d) Requer, desde já, que seja concedido o efeito suspensivo da exigência do crédito
tributário na forma do artigo 151, III do CTN, artigo 33 do Dec. 70235/72 e art. 74, §11 da
Lei n° 9.430/72.

- Os dispositivos legais citados pela recorrente garantem a suspensão da exigência do
crédito tributário constituído nos seus termos, portanto, o efeito suspensivo pretendido tem
autorização legal.

Conclusão

Diante do exposto, nego provimento ao recurso voluntário e não reconheço o
direito creditório postulado.

É como voto
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-011.505 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.725180/2011-91

Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital